Tribunal: TJMT
Processo: 1003103-77.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003103-77.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 49.937.055/0001-11 (RECORRENTE), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 49.937.055/0001-11 (REPRESENTANTE), FRANCIS PAULA CORREA - CPF: 016.485.401-04 (RECORRIDO), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1003103-77.2021.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente(s):

GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

Recorrido(s):

FRANCIS PAULA CORREA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/10/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONSÓRCIO – CONTRATOS BANCÁRIOS – RECUSA DE ENTREGAR A CARTA DE CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA

Cinge-se o recurso à modificação da sentença para afastar a condenação por danos morais, ante a alegação de que a recorrente não cometeu nenhum ato ilícito.

Extrai-se dos autos que em novembro de 2020 a Recorrida adquiriu consórcio já contemplado por sorteio e quando solicitou a carta de crédito em dezembro de 2020 lhe foi negada o crédito contemplado por não atender a critérios internos da empresa, o que não justifica a negativa de forma legal, apenas trazendo argumentos vazios.

A pretensão recursal não merece provimento, uma vez que foi reconhecido na sentença a falha na prestação de serviço pelo não disponibilização da carta de crédito, o que era direito da autora, deixando de prestar o serviço para o qual fora contratada.

Quanto ao pedido de afastamento da astreintes, tal pedido não comporta acolhimento.

A liminar foi concedida em 11/02/2021, determinando que a carta de crédito fosse disponibilizada
no prazo de dez dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (Quinhentos reais) para o caso de não atendimento.

Com a informação do descumprimento, noticiada pela consumidora, em 30/03/2021 a multa foi majorada para R$ 1.000,00 (um mil reais) ao dia, fixando o prazo para cumprimento em 05 (dias).

Conforme demonstrado nos autos o cumprimento se deu apenas em 27/04/2021, antes da sentença. Assim, o juiz a quo considerou a data inicial quando do protocolo da defesa em 16/04/2021.

Dessa forma, a recorrente teria até 21/04/2021 para cumprir a determinação, tendo extrapolado o prazo concedido em 06 (seis) dias, gerando assim R$ 6.000,00 (seis mil reais) de multa a serem pagos.

Multa mantida, ante a demonstração de ciência da obrigação de fazer.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021